Tribunal: STF
Processo: ARE 1583874
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis um trecho dessa decisão:

“Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento da ADI 4.784, assentou a constitucionalidade constitucional da cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal. Eis a ementa desse julgado:
‘Ementa: Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Franquia postal. 1. Ação direta contra os itens 17.08, 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que preveem a possibilidade de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a atividade de “franquia” e os “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courrier e congêneres”. 2. Item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. A atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar” (art. 156, III, da CF/1988). O contrato em questão não abrange apenas a cessão do direito de uso de marca, mas também uma série de obrigações a serem prestadas por ambas as partes contratantes. Trata-se de relação complexa, em que a unidade contratual é intrínseca, não sendo possível propor um fracionamento entre as obrigações de dar e as de fazer, para fins de incidência do ISS. Reafirmação de jurisprudência. RE 603.136 (com repercussão geral, Tema 300), Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)’. 3. Itens 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Se incompatibilidade existir, será entre normas infraconstitucionais. Inconstitucionalidade reflexa. Se as entidades franqueadas não realizam os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, não se configura o fato gerador do ISS. 4. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente, com a declaração de constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 5. Fixação da seguinte tese de julgamento: É constitucional a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal.
(ADI 4784, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-11-2023 PUBLIC 06-112023)
Nessa oportunidade, assentou que a atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de ‘serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar’ (art. 156, III, da CF/1988).
Na hipótese, a parte recorrente sustenta que não presta os serviços descritos no item 26.01 da lista de serviços. Com relação a essa questão, verifico que o tribunal de origem decidiu acerca da incidência do ISS sobre os serviços prestados pela parte recorrente com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar 116/03 e Lei 11.668/08), bem como no conjunto probatório constante nos autos.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
‘Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária movida pelas Apelantes contra o Município de Montes Claros, visando à declaração da inexigibilidade do ISSQN sobre as atividades auxiliares ao serviço postal por elas exercidas, na condição de franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bem como a repetição dos valores pagos a esse título.
Argumentaram, em síntese, que os serviços por elas prestados não se confundem com os serviços postais propriamente ditos, que são feitos exclusivamente pela EBCT, em regime de monopólio, por força do art. 21, X, da Constituição da República, e do art. 1º, §1º, da Lei n° 11.668/08.
O art. 156, III, da Constituição da República, outorga os Municípios a competência para instituir e cobrar imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN.
Constitui fato gerador do ISSQN a prestação dos serviços discriminados na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, cujo rol, apesar de taxativo, admite interpretação extensiva.
Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo:
‘TRIBUTÁRIO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ISS –LISTA DE SERVIÇOS – TAXATIVIDADE –INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres.2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ08/08.”(STJ. REsp 1.111.234/PR. Primeira Seção. Relatora Ministra Eliana Calmon. Dje 08/10/2009).
A lista anexa à Lei Complementar n° 116/03 arrola os serviços tributados pelo ISSQN, destacando, dentre outros:
(...)
No caso específico dos autos, o ISSQN cobrado pelo Município de Montes Claros não incide sobre os serviços previstos art. 1º, §1º, da Lei n° 11.668/08, estes sim, desenvolvidos em regime de monopólio pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
O fato gerador do tributo consiste nas atividades auxiliares prestadas pelas Apelantes, na condição de franqueadas, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, consistentes na coleta, remessa ou entrega de correspondências, documento, objetos, bens ou valores, previstas no item 26.01 da Lista Anexa à Lei Complementar n° 116/03.
Logo, inexiste ilegalidade na exação’. (eDOC 114, p. 3-5).
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 222, p. 2-5)

Nas razões dos embargos, aponta-se omissão na decisão embargada, ao argumento de que a parte demonstrou que a matéria do autos  é exclusivamente de direito. 
Sustenta-se que caberia a esta Corte, tão somente, interpretar se o artigo 21, X, da CF chancela a possibilidade de os serviços postais, representados categoricamente pelo item 26.01 da lista de serviços, serem realizados por qualquer pessoa jurídica de direito privado.
Afirma-se que a Constituição Federal dispôs expressamente o monopólio da União sobre o serviço postal, não podendo este ser prestado pela Agência Franqueada dos Correios.
Argumenta-se a necessidade de sopesar se os serviços postais são prestados exclusivamente pela União ou se há permissão para a prestação pela AGF, à luz da interpretação do artigo 21, X, da CF, corroborado com o item 26.01.
É o relatório.

Decido. 
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
Conforme consignado na decisão embargada, esta Corte, no julgamento da ADI 4.784, assentou a constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal, oportunidade em que consignou que a atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.
Com efeito, na hipótese dos autos, reitero que o Tribunal de origem assentou a incidência do ISS sobre os serviços prestados pela parte recorrente com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como no conjunto probatório.
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:

“EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/88 Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356/STF. Tributário. ISS. Atividades prestadas por franqueadas. Enquadramento no item 26.01 da lista anexa à LC nº 116/03. Afronta reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF. 1. No que se refere aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/88, apontados como violados, reitero que a matéria constitucional neles contida carece do necessário prequestionamento. Se a suposta violação surgiu no julgamento dos embargos de declaração, fazia-se necessária a oposição de novos embargos declaratórios, a fim de prequestionar a matéria, o que, de fato, não ocorreu. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, a partir da análise do contrato celebrado entre a agravante e a EBCT e da moldura fática delineada, entendeu que a incidência do ISS não se deu sobre a franquia em si, e sim, sobre a receita de serviços diversos prestados pela franqueada, os quais se enquadrariam no item 26.01 da lista anexa a LC nº 116/2003, segundo o qual são tributáveis os “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondência, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas". 3. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da não incidência de ISS no caso em tela, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, das provas dos autos e das cláusulas contratuais, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmula nº 279 e 454/STF. 4. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem”. (ARE 976.765 ED-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.2.2017)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se. 
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente